Tribunal: TJES
Processo: 5012926-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012926-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO MORAES DE AGUIAR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Ausência de fatos novos. Reiteração de fundamentos utilizados na prisão temporária. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Breno Moraes de Aguiar contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou sua prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 5001721-36.2025.8.08.0030, por decisão datada de 30/07/2025.

2.A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por suposta ausência de contemporaneidade, argumentando que os fundamentos utilizados são idênticos aos da prisão temporária anteriormente decretada em 19/02/2025, sem que tenha havido fatos novos justificadores da medida extrema.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a:

(i) verificar se a prisão preventiva decretada após a prisão temporária está devidamente fundamentada em elementos novos e contemporâneos, conforme exigência do §2º do art. 312 do CPP;

(ii) apurar se a decisão judicial impugnada configura constrangimento ilegal, por ter reiterado fundamentos anteriores sem demonstrar urgência ou risco atual à ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão atacada encontra-se devidamente motivada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta dos delitos atribuídos ao paciente, o modus operandi violento da suposta organização criminosa, e o risco de reiteração delitiva, corroborado por sua vinculação a outro processo criminal.

5. Ainda que parte dos fundamentos remonte à fase investigativa, a consolidação probatória somente se deu com a conclusão do inquérito policial, colhendo-se depoimentos firmes e convergentes, além de provas periciais que reforçam a materialidade e os indícios de autoria.

6. A contemporaneidade foi observada mediante a análise contextual e atual dos riscos à ordem pública e à instrução criminal. A existência de nova ação penal contra o paciente representa fato superveniente relevante, apto a justificar a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida diante da presença de requisitos legais, gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração delitiva e periculosidade evidenciada. Ausência de constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Breno Moraes de Aguiar
, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no bojo da Ação Penal nº 5001721-36.2025.8.08.0030, que resultou na decretação da prisão preventiva do paciente por meio de decisão datada de 30 de julho de 2025.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012926-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO MORAES DE AGUIAR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Breno Moraes de Aguiar
, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no bojo da Ação Penal nº 5001721-36.2025.8.08.0030, que resultou na decretação da prisão preventiva do paciente por meio de decisão datada de 30 de julho de 2025.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada com base em fundamentos já utilizados anteriormente para justificar a prisão temporária, que foi decretada em 19 de fevereiro de 2025.

Argumenta-se que não houve qualquer fato novo ou elemento de contemporaneidade que justificasse a conversão da medida cautelar, contrariando, assim, o disposto no §2º do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega a defesa que a decisão judicial não atendeu ao requisito da urgência inerente à cautelaridade, posto que se limitou a repetir os fundamentos anteriormente constantes da representação policial, não tendo havido alteração relevante no panorama fático que autorizasse a segregação.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta na denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2025, por volta das 15h45, o paciente, em concurso com Maurício Costa dos Anjos, um adolescente identificado como Jhonata Costa dos Santos Gato e um quarto indivíduo não identificado, deslocou-se até a propriedade rural onde residia e trabalhava a vítima Lindolfo José Antônio Filho, a bordo de um veículo Fiat Palio, de cor branca, de propriedade do próprio paciente.

De forma súbita e inesperada, os agentes anunciaram um assalto à vítima Luciane Oliveira da Silva e a Derinaldo Marques da Silva, utilizando arma de fogo e proferindo a expressão “perdeu, perdeu!”.

Após a subtração do celular de Luciane, Derinaldo conseguiu empreender fuga, sendo perseguido e alvo de diversos disparos, não atingido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Na sequência, Lindolfo foi perseguido até uma plantação de café, onde foi localizado e executado com vários disparos de arma de fogo.

O conjunto probatório coligido na fase inquisitorial é sólido e suficientemente idôneo para embasar, ao menos neste momento processual, a medida cautelar extrema.

Depoimentos de testemunhas oculares como Jaudecy Alves e Giovani Giacomin são firmes e convergentes. Jaudecy, proprietário do local onde a vítima Lindolfo residia e trabalhava, afirmou que momentos antes dos disparos ouviu gritos e, em seguida, tiros, tendo encontrado Lindolfo caído entre os pés de café.

Giovani relatou que, instantes após os crimes, visualizou o veículo Fiat Palio branco, parado nas imediações com problemas mecânicos, e reconheceu o paciente como motorista, além de identificar a presença do adolescente infrator e de Maurício.

Outras testemunhas, como Luciane, confirmam que os autores estavam armados e agiram com extrema violência e superioridade numérica, declarando ter ouvido no momento da execução a frase “tá aqui Breno, tá aqui Breno”.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos laudos periciais e fotografias do local do crime, enquanto os indícios de autoria recaem diretamente sobre o paciente, reforçados não apenas pela identificação pessoal, mas também pela vinculação objetiva ao veículo utilizado na empreitada criminosa.

Soma-se a isso o fato de que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas, conforme consulta ao sistema INFOPEN, indicando o risco de reiteração delitiva.

A decisão atacada fundamentou-se nos requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando não apenas a gravidade dos crimes — homicídio qualificado, tentativa de homicídio, roubo majorado, porte ilegal de arma, associação criminosa armada e corrupção de menores —, mas também o modus operandi altamente lesivo à ordem pública, evidenciado pelo uso de armamento, execução em área rural de difícil acesso, e o aliciamento de adolescente para integrar o grupo criminoso.

Ainda que se reconheça o entendimento jurisprudencial predominante no sentido de que a prisão preventiva superveniente à temporária deve estar lastreada em fatos novos e contemporâneos, tal exigência não se traduz em requisito matemático ou automático. O §2º do artigo 312 do CPP exige que o juiz considere a contemporaneidade dos fundamentos da prisão, o que foi feito no caso concreto ao se analisar, de forma atual e contextual, o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta dos fatos e o impacto social da conduta imputada.

É certo que os elementos utilizados para fundamentar a prisão preventiva estavam presentes desde a investigação, contudo, a consolidação do quadro probatório apenas se deu com a conclusão do inquérito policial e a confirmação, por múltiplos depoimentos e perícias, da suposta participação ativa do paciente nos delitos.

Ademais, a reiteração de conduta delitiva, evidenciada pelo envolvimento em outro processo criminal, constitui fato superveniente que reforça a necessidade de segregação cautelar.

Portanto, diante da presença de indícios suficientes de autoria, da gravidade concreta dos delitos praticados, da existência de risco de reiteração delitiva e da periculosidade social do agente, não há ilegalidade a ser reconhecida na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar formulado pela defesa. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.